Tribunal: TJSP
Processo: 1001380-63.2016.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE COBRANÇA JULGADAS EM CONJUNTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ANUÊNCIA TÁCITA. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". TAXA DE ÁGUA REFERENTE A UM DOS LOTES. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadmissível o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE COBRANÇA JULGADAS EM CONJUNTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ANUÊNCIA TÁCITA. VEDAÇÃO DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". TAXA DE ÁGUA REFERENTE A UM DOS LOTES. CONSTATAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE HIDRÔMETRO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadmissível o comportamento contraditório, máxime quando comprovado nos autos que o apelado tinha plena ciência de que o imóvel estava inserido em loteamento, tendo efetuado pagamentos por vários anos. Recursos Especiais n. 1.280.871 e 1.439.163 do C. STJ. Precedentes desta Câmara nesse sentido.
2. Cobrança indevida da taxa de água de lote que não possui hidrômetro.